Tribunal: TJES
Processo: 5000249-55.2019.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-55.2019.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDMUNDO TOMAZ SOARES NORBERTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TOI. ATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE A RÉ CONSTATOU EM SEU RELÓGIO UMA IRREGULARIDADE, QUE ATÉ ENTÃO DESCONHECIA, SENDO GERADO UM DÉBITO NO VALOR DE R$4.102,03. INDIGNADO COM A SITUAÇÃO EFETUOU O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, APÓS AJUDA DE TERCEIROS. O REQUERENTE FICOU ABALADO COM A SITUAÇÃO, VISTO QUE SEMPRE PAGOU SUAS CONTAS EM DIA E AGIU COM BOA-FÉ, NUNCA TENDO O INTERESSE EM REALIZAR AS SUPOSTAS ILEGALIDADES, PORÉM, VIU-SE COM A ENERGIA CORTADA, POR MAIS DE 03 DIAS, VENDO OS ALIMENTOS DE SUA RESIDÊNCIA ESTRAGAREM, E NÃO VENDO SOLUÇÃO MESMO APÓS PAGAR A QUANTIA COBRADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS NO TOTAL DE R$ 20.000,00, POSTERIORMENTE PLEITEANDO A ANULAÇÃO DO DÉBITO CONFORME ID. N.º 5340571. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DO TOI OBJETO DOS AUTOS E A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RELATIVO A ESTE NO VALOR DE R$ 4.164,17 E B) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.000,00. RECURSO INOMINADO ALEGANDO SENTENÇA EXTRA PETITA, BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AFASTO A PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA-PETITA UMA VEZ QUE O PEDIDO DE NULIDADE DA COBRANÇA FOI REALIZADO EM PETIÇÃO NO ID. N.º 5340571, NÃO HAVENDO PREJUÍZO AO ORA RECORRENTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO UMA VEZ QUE DEFENDEU A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NA PEÇA DEFENSIVA. ADEMAIS, SENTENÇA DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS, NÃO RESTANDO COMPROVADO POR PARTE DO ORA RECORRENTE EVENTUAL ATO PRATICADO OU VANTAGEM AUFERIDA POR PARTE DO RECORRIDO DE FORMA QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE AFASTADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)